Tribunal: TJDFT
Processo: 0745660-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Direito constitucional e processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Localização de patrimônio penhorável. Consulta ao caged e ao sistema rais. Utilidade da medida. Princípio da cooperação. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, dentre outras questões, indeferiu o pleito de consulta ao CAGED e ao sistema RAIS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar no caso concreto se estão presentes os requisitos para o deferimento das medidas requeridas.
III. Razões de decidir
3. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor.
4. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
5. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de consulta ao CAGED e ao sistema RAIS na tentativa de localizar relação de emprego para viabilizar análise de eventual requerimento futuro de penhora.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 833, § 2o, IV e X. Lei 8.009/90, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/03/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021.
TJDFT. AGI 0733835-97.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 1/2/2023; AGI 0704096-11.2024.8.0.70000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11/4/2024; AGI 0704624-45.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 18/4/2024.